Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-63.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Período de 2017 a 2021 – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Sentença suficientemente fundamentada – Matéria que independe da produção de provas – Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa não configurado – Ilegitimidade passiva – Extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento – Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Período de 2017 a 2021 – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Sentença suficientemente fundamentada – Matéria que independe da produção de provas – Prevalência do princípio da persuasão racional – Cerceamento de defesa não configurado – Ilegitimidade passiva – Extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Encerramento irregular da sociedade não demonstrado – Art. 135, do CTN – STJ, Súmulas 430 e 435 – Extinção do feito. Recurso provido, com inversão dos ônus da sucumbência.